Tribunal: STF
Processo: ARE 1587406
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ASTREINTES. SUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM QUANTIA CERTA. INCIDÊNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso manejado para afastar a expedição de precatório no valor de R$ 130.090,73, apurado pela Contadoria Judicial em razão do descumprimento de obrigação de fazer relativa ao reajuste de pensão por morte. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o crédito resultante do descumprimento de obrigação de fazer está sujeito ao regime de precatórios; e (ii) saber se a natureza alimentar do crédito autoriza o pagamento fora do regime de precatórios. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 45 da repercussão geral, firmou entendimento de que obrigações de fazer convertidas em perdas e danos ou que resultem em multa coercitiva submetem-se ao regime de precatórios. 
4. O valor fixado pela Contadoria decorre da conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, tendo natureza patrimonial.
5. A jurisprudência do STF reafirma que o inadimplemento de obrigações de fazer, quando convertido em valor certo, configura crédito sujeito ao regime constitucional dos precatórios.
6. A alegação de natureza alimentar do crédito não afasta a aplicação do regime de precatórios, salvo nas hipóteses previstas em lei específica ou nas requisições de pequeno valor. 
7. Diante da ausência de retratação pelo relator, o agravo interno deve ser submetido ao órgão colegiado, conforme o art. 1.021, § 2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A conversão de obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa sujeita o crédito ao regime de precatórios, conforme previsão constitucional. 2. A natureza alimentar do crédito não afasta, por si só, a aplicação do regime de precatórios quando configurada dívida de valor líquido e certo.” (e-doc. 8).

2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 100; 1º, inc. III; 5º, incs.XXXV e LXXVIII; e 230 da Constituição da República e  à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 45. Afirma que “não é possível converter obrigações de fazer descumpridas em obrigações de pagar quantia certa sujeitas ao regime de precatórios” (e-doc. 8).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado do STF acerca da matéria, o que obsta a admissão do recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 286 da Súmula do STF (e-doc. 13).

É o relatório. 

Decido.

4. De início, observa-se que os arts. 1º, inc. III, 5º, incs. XXXV e LXXVIII; e 230 da Constituição da República, indicados, como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, versada no recurso extraordinário (e-doc. 10). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:
 
E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

5. Quanto ao restante do recurso, sem razão a parte.

6. É sabido que o Supremo Tribunal Federal ressalvou o rito dos precatórios nos casos de execução provisória de obrigação de fazer, conforme o RE nº 573.872-RG/RS, leading case do Tema RG nº 45, nos termos da tese assim fixada: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios” (Rel. Min. Edson Fachin,Tribunal Pleno, j. 24/05/2017, p. 11/09/2017).

7. Na oportunidade, o Plenário desta Corte obtemperou, ainda, outras hipóteses nas quais mandatória a aplicação da sistemática dos precatórios, conforme voto do e. Ministro Luís Roberto Barroso. Cabe destacar:

“(...) 13. No entanto, em se tratando de obrigação de fazer, não há que se falar em preservação da impenhorabilidade dos bens públicos. Com efeito, os atos processuais de excussão patrimonial somente têm lugar nas execuções de obrigação de pagar quantia certa. Somente na eventual hipótese de transformação da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa é que se poderia falar em penhora de bens – e, aí sim, incidirá toda a sistemática dos precatórios. Até lá, inexistindo risco de penhora, também não há necessidade de expedição de precatório, sendo dispensável o trânsito em julgado.
14. A partir do raciocínio aqui desenvolvido, faço três observações adicionais, essenciais para que o sistema dos precatórios seja adequadamente obedecido. São elas: (i) o pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer tem que obedecer ao regime de precatórios, porque possui natureza de obrigação de pagar; (ii) em caso de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, em virtude de requerimento ou de impossibilidade de tutela específica (hoje prevista no art. 499 do CPC/2015[7], deve ser obedecido o regime de precatórios; e (iii) em caso de relações de trato sucessivo – como é o caso dos autos –, o pagamento de valores atrasados, devidos até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tem que obedecer ao regime dos precatórios (conforme decidido pelo Supremo no RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 831 da repercussão geral)[8].
(...)
16. Em suma, o art. 100 da Constituição, que exige o trânsito em julgado da sentença condenatória, somente se aplica à execução das obrigações de pagar quantia certa. Por conseguinte, é constitucionalmente possível a execução provisória de obrigações de fazer, desde que ela conserve essa condição, i.e., na exata medida em que ela não se transforme em uma obrigação de pagar quantia certa. Contudo, isso não impede que a legislação infraconstitucional crie restrições razoáveis à execução provisória de obrigações de fazer, a exemplo do que foi feito no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997.” (destaques acrescidos).

8. Na linha de intelecção do Ministro Luís Roberto Barroso, pois, é imprescindível a observância do art. 100 da Constituição da República nos casos em que a obrigação de fazer, estimulada pela incidência das astreintes, transmuta-se em obrigação de pagar quantia certa, haja vista o inadimplemento daquela primeira prestação.

9. Nesta linha, o Pretório Excelso construiu sua jurisprudência:

“Suspensão de liminar. Município de Iturama/MG. Ação Civil Pública. Obrigação de fazer. Revitalização de espaços e praças públicas. Acordo judicial homologado em juízo. Fase de cumprimento de título executivo judicial. Imposição de multa (astreintes). Possibilidade. Ausência de risco de lesão à ordem e economia públicas.
1. Alega-se que a fixação de astreintes, na fase de cumprimento de sentença definitiva, para compelir o ente municipal a cumprir a obrigação de fazer consubstanciada em título executivo judicial (dever de revitalizar praças e espaços públicos municipais) transgride o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100 e ss).
2. As execuções de obrigações de fazer ou de não fazer ajuizadas contra o Poder Público não se submetem à sistemática dos precatórios, pois esse regime especial aplica-se tão somente às obrigações de pagar quantia certa. Precedentes (Tema nº 45/RG).
3. Possibilidade de fixação de astreintes contra o Poder Público, para compelir ao cumprimento das obrigações de fazer, de não fazer ou de entregar (CPC, 536, § 1º). Não se trata de medida satisfativa do direito do credor, mas preventiva do risco de frustração desse direito (método de coerção).
4. Descumprida a obrigação de agir condicionada à pena de multa (astreintes), origina-se uma dívida de valor, esta sim, sujeita à execução pela sistemática dos precatórios, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa.
5. Situação inocorrente, na espécie, pois a decisão impugnada jamais determinou o pagamento de multa, apenas fixou suas condições, não havendo falar, no momento, em execução de dívida, tanto que a multa poderá ser reduzida ou, até mesmo, suprimida, a requerimento da parte ou ex officio, caso o magistrado verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária (CPC, art. 537, § 1º).
6. Suspensão denegada.”
(SL nº 1.618/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 10/05/2023; destaques acrescidos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios”. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
(RE nº 1.412.096-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023).

10. Desta feita, o acórdão objeto de recurso extraordinário está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator